Tribunal: STJ
Processo: 0810008-69.2023.8.02.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2905865 - AL (2025/0123664-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: BANCO BMG S.A
ADVOGADOS
: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - RJ095502
VITOR CARVALHO LOPES - RJ131298
GUSTAVO ANTÔNIO FERES PAIXÃO - AL016654A
GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - AL016654
AGRAVADO
: JOSE FABRICIO DANTAS DOS SANTOS
ADVOGADOS
: VIRGINIO GERALDO MARQUES DE ANDRADE - AL010608
LAVÍNIA PAULA CARVALHO ANDRADE - AL019506
TAINARA ANDRADE PINTO - AL012590
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. INÉPCIA. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA.
1. Ação indenizatória. Cumprimento de sentença.
2. Agravo interposto contra decisão que não conheceu de agravo em recurso
especial em razão da aplicação da Súmula 182/STJ.
3. É inepta a petição de agravo interno no recurso especial que não impugna,
especificamente, os fundamentos da decisão agravada.
4. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
09/09/2025
15/09/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
16 de setembro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA50554879 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 16/09/2025 13:24:57
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: 0f7a2e79-e5b6-47a6-8c3d-3c158ecbdfdf

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2905865 - AL (2025/0123664-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: BANCO BMG S.A
ADVOGADOS
: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - RJ095502
VITOR CARVALHO LOPES - RJ131298
GUSTAVO ANTÔNIO FERES PAIXÃO - AL016654A
GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - AL016654
AGRAVADO
: JOSE FABRICIO DANTAS DOS SANTOS
ADVOGADOS
: VIRGINIO GERALDO MARQUES DE ANDRADE - AL010608
LAVÍNIA PAULA CARVALHO ANDRADE - AL019506
TAINARA ANDRADE PINTO - AL012590
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. INÉPCIA. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA.
1. Ação indenizatória. Cumprimento de sentença.
2. Agravo interposto contra decisão que não conheceu de agravo em recurso
especial em razão da aplicação da Súmula 182/STJ.
3. É inepta a petição de agravo interno no recurso especial que não impugna,
especificamente, os fundamentos da decisão agravada.
4. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno, manejado por BANCO BMG S.A, contra
decisão da Presidência desta Corte que não conheceu do agravo em recurso
especial que interpusera (e-STJ Fls. 234-235).
indenizatória, em fase de cumprimento de sentença, ajuizada por
Ação:
JOSE FABRICIO DANTAS DOS SANTOS em desfavor do agravante.
homologou os cálculos apresentados pela perita
Decisão interlocutória:
judicial.
negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo
Acórdão:
agravante, nos termos das seguinte ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DECISÃO PROFERIDA EM
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO NA
Documento eletrônico VDA49648943 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 18/08/2025 20:20:56
Código de Controle do Documento: cf437efc-05d0-4cb7-aec8-8bb46bc21b82

PERÍCIA
CONTÁBIL.
LAUDO
PERICIAL
CONFECCIONADO
COM
INTEIRA
CONSONÂNCIA COM OS PARÂMETROS FIXADOS NA SENTENÇA CONDENATÓRIA
TRANSITADA EM JULGADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO
UNÂNIME.
(e-STJ Fl. 182)

: não conheceu do agravo em recurso
Decisão da Presidência do STJ
especial devido à incidência da Súmula 182/STJ (e-STJ Fls. 234-235).
: nas razões de e-STJ Fls. 239-250, o agravante insurge-se
Agravo interno
contra a decisão proferida, apontando a necessidade de sua reforma e o
cabimento do agravo interno. A par de reiterar os fatos do processo, aduz a
vulneração ao "pacta sunt servanda" e violação aos arts. 186, 421 e 927 do CC.
Assevera a inaplicabilidade da Súmula 7/STJ, referindo a desnecessidade
do reexame dos autos e a ofensa ao art. 525, V, do CPC, a par da existência de
dissídio jurisprudencial quanto ao excesso de execução. Requer, ainda, a

concessão de efeito suspensivo, notadamente ante a o provimento do agravo para
a devida análise de seu recurso especial.
É o relatório.
VOTO
Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno, interposto por BANCO BMG S.A, contra
decisão da Presidência desta Corte que não conheceu do agravo em recurso
especial que interpusera em virtude da incidência da incidência da Súmula 182
/STJ, nos termos da seguinte fundamentação:

(...) Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada
inadmitiu o Recurso Especial, considerando: Súmula 7/STJ.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente o
referido fundamento.
Nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, I, do
Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso Especial
que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão
recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por capítulos autônomos, mas
por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os
fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o Recurso Especial. A propósito:
(...)
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não
sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob
pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
(...) (e-STJ Fls. 234-235, grifos nossos)
Documento eletrônico VDA49648943 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 18/08/2025 20:20:56
Código de Controle do Documento: cf437efc-05d0-4cb7-aec8-8bb46bc21b82

No presente agravo, verifica-se que o agravante limita-se a reprisar as
suas razões de mérito e intenta refutar a incidência da Súmula 7/STJ, o que não se
coaduna ao disposto na decisão objurgada.
O agravante, assim, nesta via recursal, não atacou de forma específica e
suficiente o fundamento adotado, qual seja, a incidência da Súmula 182/STJ,
notadamente demonstrando o seu desacerto mediante a evidência da impugnação
oportuna, em sede de agravo em recurso especial, da incidência da Súmula 7 do
STJ, em atenção aos dispositivos legais expressamente apontados e em atenção ao
entendimento do STJ (e-STJ Fls. 206-209).
Nos termos da jurisprudência do STJ, o agravo interno que não impugna
determinados fundamentos constantes na decisão monocrática acarreta a
preclusão no que concerne à impugnação dos referidos fundamentos. Nesse
sentir: EREsp 1.424.404/SP (Corte Especial, DJe
).
17/11/2021
E, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo interno que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão agravada, a teor do disposto na Súmula 182 do STJ, a qual
se subsume perfeitamente ao presente recurso.
Saliente-se que o referido entendimento foi inclusive positivado pelo
legislador pátrio no bojo do CPC, cujo § 1o do art. 1.021 afirma que, na petição de
agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da
decisão agravada.
Desse modo, mostra-se correto o não conhecimento do agravo interno,
tendo em vista a ausência de impugnação específica dos fundamentos contidos na
decisão agravada e suficientes para mantê-la.
Por fim, em virtude do não conhecimento do presente agravo, julgo
prejudicado o pleito de concessão de tutela de urgência / efeito
suspensivo formulado pela agravante.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NÃO CONHEÇO do presente agravo interno,
prejudicado o pedido de concessão de tutela de urgência.
Documento eletrônico VDA49648943 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 18/08/2025 20:20:56
Código de Controle do Documento: cf437efc-05d0-4cb7-aec8-8bb46bc21b82

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.905.865 / AL
Número Registro: 2025/0123664-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07326653320198020001 08100086920238020000 7326653320198020001 8100086920238020000
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. EDUARDO KURTZ LORENZONI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO BMG S.A
ADVOGADOS : GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - RJ095502
VITOR CARVALHO LOPES - RJ131298
GUSTAVO ANTÔNIO FERES PAIXÃO - AL016654A
GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - AL016654
AGRAVADO
: JOSE FABRICIO DANTAS DOS SANTOS
ADVOGADOS : VIRGINIO GERALDO MARQUES DE ANDRADE - AL010608
LAVÍNIA PAULA CARVALHO ANDRADE - AL019506
TAINARA ANDRADE PINTO - AL012590
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BANCO BMG S.A
ADVOGADOS : GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - RJ095502
VITOR CARVALHO LOPES - RJ131298
Documento eletrônico VDA50542075 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:29:16
Código de Controle do Documento: 56fc997f-b4a2-4fbe-b89f-6abf1542a788

GUSTAVO ANTÔNIO FERES PAIXÃO - AL016654A
GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - AL016654
AGRAVADO
: JOSE FABRICIO DANTAS DOS SANTOS
ADVOGADOS : VIRGINIO GERALDO MARQUES DE ANDRADE - AL010608
LAVÍNIA PAULA CARVALHO ANDRADE - AL019506
TAINARA ANDRADE PINTO - AL012590
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
09/09/2025
15/09/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50542075 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:29:16
Código de Controle do Documento: 56fc997f-b4a2-4fbe-b89f-6abf1542a788